Tribunal: TJDFT
Processo: 0720177-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720177-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS GOUVEA MARINHO, RAFAELLA TOMAZ DE AQUINO APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SHCE SUL QUADRA 703, CAROLINA CORDEIRO ALVES DOS SANTOS, RAFAELLA TOMAZ DE AQUINO, ELIAS GOUVEA MARINHO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, conforme apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 5997536, no prazo legal, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator